Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700133-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: THB CONSULTORIA, GERENCIA DE RISCOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0746915-28.2022.8.07.0001, proposta por THB CONSULTORIA, GERÊNCIA DE RISCOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA em desfavor da agravante e de SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (“SEBRAE”). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145105722 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a inexequibilidade e incompletude da proposta apresentada pela agravante, desclassificando-a da licitação objeto do Edital de Pregão Eletrônico no 16/2022. Pretende a agravante, portanto, a reforma da r. decisão agravada, revogando a liminar concedida, permitindo a continuidade do processo licitatório que considerou a agravante como vitoriosa do certame, ou a concessão de efeito suspensivo para suspender tanto a decisão monocrática que determinou a desclassificação da agravante, como o procedimento licitatório – Pregão no 16/2022, postulando, ainda, que o SEBRAE mantenha a guarda de todos os documentos apresentados pelos licitantes até a decisão final. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e deferido pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho, no exercício do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do dia 05 de janeiro de 2023 (ID 42502324). Assim, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante se mostram suficientes para o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023 às 17:33:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora